Tribunal: TJBA
Processo: 8002380-45.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº.:
8002380-45.2022.8.05.0074

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: DIAS D`ÁVILA/BA

APELANTES: BRUNO BENÍCIO DE OLIVEIRA MOTA E CARLOS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.
CRIME
PREVISTO NO ARTIGO

121, §2.º, INCISOS I E IV, DO C
PB
, EM CONCURSO MATERIAL COM OS ARTS. 211 E 288, AMBOS DO C
PB
.

1)
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2)
ROGOS EFETUADOS POR AMBOS OS APELANTES:

2.1
)

P
LEITO PELO DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE DISPUTA TERRITORIAL POR FACÇÕES CRIMINOSAS. EXECUÇÃO COM FRIEZA E CRUELDADE. SOFRIMENTO INTENSO DOS FAMILIARES DA VÍTIMA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM A TIPICIDADE PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPROVIMENTO.

2.2
)
DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE NOS CRIMES DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E ESPECÍFICA. CONDUTAS INSERIDAS EM CONTEXTO DE DISPUTA POR TERRITÓRIO DE DROGAS. INTENSIFICAÇÃO DO ESTADO DE INSEGURANÇA URBANA.
PLUS
DE REPROVABILIDADE QUE TRANSCENDE OS ELEMENTOS TÍPICOS. APLICAÇÃO ADEQUADA DA FRAÇÃO DE 1/6
(UM SEXTO)
PARA CADA VETORIAL NEGATIVA.
PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ.
IMPROVIMENTO.

3
) PLEITO
EFETUADO EXCLUSIVAMENTE POR CARLOS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE.
IMPOSSILIDADE
.
JUÍZO PRIMEVO QUE PREPONDEROU A ATENUANTE DE CONFISSÃO EM FACE DA AGRAVANTE DE MOTIVO TORPE. PENA ATENUADA EM 1/12 (UM DOZE AVOS) IMPRECAÇÃO QUE EXASPERA A PENA DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. IMPROVIMENTO.

4
)
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5
)
CONCLUSÃO: RECURSO
S PARCIALMENTE
CONHECIDO
S
E,
NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8002380-45.2022.8.05.0074
, oriunda da comarca de
Dias D`ávila
BA., sendo Apelante
s

BRUNO BENÍCIO DE OLIVEIRA MOTA E CARLOS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
e,

Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECE
R
PARCIALMENTE

dos recursos
e,
nesta extensão,

DESPRO
VÊ-LOS
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR